Tribunal: STF
Processo: ARE 1515325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 22.257/2016. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE DO ARTIGO 4º, II DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 48.113 DE 2020. EXTENSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES ESTADUAIS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDOS NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    - Padece de ilegalidade o decreto que extrapola sua função regulamentar, quando introduz hipótese de afastamento do direito, sem a respectiva previsão legal na Lei Estadual.



    - Nas condenações contra a Fazenda Pública, envolvendo restituição de valores sem natureza tributária, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E, a contar do vencimento da dívida, e os juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança, contados da data de citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (09.12.2021), quando então tais índices devem ser substituídos unicamente pela Taxa Selic.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão, com efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, caput e incisos X e XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, incisos II, alíneas a, b e c; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente